Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-85.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000373-85.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARISTENILTON DOS SANTOS MAMEDIO

Advogado(s)
:
VICTOR LEONARDO SANTANA DE OLIVEIRA FILHO, CARLOS CONRADO DE SOUZA NUNES

APELADO: M LIBANIO AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEFICÁCIA DE PRÉ-CONTRATO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. FUNÇÃO LIMITADA DO ALVARÁ MUNICIPAL. ACORDO PARCIAL SEM EFEITO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório ajuizada por M. Libânio Agrícola S.A. em face de Aristenilton dos Santos Mamedio, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando decisão de tutela provisória e determinando ao requerido que se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre imóvel rural denominado “Fazenda Ladeira Grande”, com imposição de multa diária, custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) verificar se foram comprovados os requisitos para proteção possessória pela parte autora; (iii) verficar se o "pré-contrato de doação" e o alvará de construção são provas válidas da posse do apelante; e (iv) estabelecer os efeitos do acordo parcial firmado em audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas resta precluso quando a parte, devidamente intimada para especificá-las, permanece inerte, configurando preclusão lógica, nos termos da jurisprudência do STJ.

A antecipação de julgamento é válida quando a controvérsia se resolve com base em prova documental suficiente e não há necessidade de instrução oral, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

A autora demonstrou posse legítima do imóvel por meio de matrícula registral, mapa georreferenciado certificado pelo INCRA e manifestação municipal reconhecendo os limites da propriedade.

A fungibilidade das ações possessórias permite a concessão da tutela possessória cabível quando preenchidos os pressupostos legais, mesmo que a ação proposta tenha denominação diversa.

O pré-contrato de doação apresentado pelo apelante é juridicamente ineficaz por ausência de autorização legislativa, avaliação prévia, delimitação precisa do bem e violação ao art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, sendo nulo de pleno direito.

Alvará de construção municipal é ato administrativo que autoriza execução de obra, não tem o condão de comprovar posse ou propriedade sobre o imóvel, mormente quando conflitante com as demais provas do processo.

O acordo parcial firmado em audiência teve efeitos provisórios e cautelares, sem reconhecimento de direito possessório, e foi superado pela decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, arts. 355, I; 357, §3º; 554; 558; 567 e 568; Lei nº 8.666/93; Lei nº 9.504/97, art. 73, §10; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000373-85.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante ARISTENILTON DOS SANTOS MAMEDIO e como apelada M LIBANIO AGRICOLA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)